Tribunal: TJSP
Processo: 2371353-56.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Lucas Brenner Silva foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 250 dias/multa por tráfico de drogas, conforme o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A defesa busca revisão criminal para alterar o regime inicial para aberto, alegando afronta à

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Lucas Brenner Silva foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 250 dias/multa por tráfico de drogas, conforme o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A defesa busca revisão criminal para alterar o regime inicial para aberto, alegando afronta à Súmula Vinculante 29 e outras súmulas do STF e STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a quantidade de droga apreendida justifica o regime inicial semiaberto, apesar do reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. A sentença e o acórdão consideraram a expressiva quantidade de droga e o dinheiro apreendidos como justificativa para o aumento da pena base e a fixação do regime semiaberto.
4. A aplicação da Súmula Vinculante 29 foi afastada devido à presença de vetor negativo, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. A ação revisional foi julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida pode justificar regime prisional mais severo, mesmo com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, "caput"; art. 42.
Código Penal, art. 59; art. 33, § 3o.